Tribunal: STF
Processo: ARE 1411349
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL. MILITAR. INJÚRIA REAL. PRELIMINAR. TESTEMUNHA CONTRADITADA. AUSÊNCIADE PREJUÍZO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. Correta a decisão do Juiz singular que manteve a oitiva da testemunha que declarou ser amiga da vítima,pois, além de não haver demonstração de prejuízo na oitiva, ela poderia esclarecer a dinâmica dos fatos, umavez que era um dos três indivíduos abordados pela polícia.



    2. Pelo que se extrai do conjunto probatório, o fato constitui crime, pois restou evidente, sobretudo pelasfilmagens realizadas pela testemunha, o dolo específico de injuriar a vítima com agressão de naturezaaviltante, haja vista ter restado comprovado que o policial desferiu uma tapa na altura do pescoço e rosto doabordado, utilizando a expressão “vai tomar no cu, seu arrombado”; ficando clara a existência dahumilhação à vítima que se encontrava próxima de sua casa e na presença de sua mãe e da vizinhança.



    3. Preliminar rejeitada, recurso conhecido e desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Pelo que se extrai do conjunto probatório, o fato constitui infração penal e não há circunstância que exclua ailicitude do fato ou a culpabilidade ou imputabilidade do agente.



    As filmagens realizadas pela testemunha Lorena Alves da Silva e os depoimentos da vítima e dastestemunhas demonstram que, durante a realização de revista pessoal em Pedro Henrique, ora vítima, e emRobson dos Santos, houve uma discussão que redundou na conduta do SGT Márcio de desferir um soco naaltura do pescoço e rosto de Pedro.



    A propósito, o artigo 217 do Código Penal Militar prescreve o tipo penal militar, nos seguintes termos:



    (...)



    No caso, os policiais receberam informações de pessoas em atitude suspeita no bairro Arapoangas ealcançaram o veículo no local da abordagem, próximo à casa de Pedro.



    Os policiais relataram que, nesse momento, Layanne, namorada de Pedro, desceu do veículo se queixandoda forma como estava sendo tratada, dizendo ao SGT Márcio que a respeitasse, pois não eram vagabundos enão mereciam aquele tratamento. Exigiu que fosse revistada por uma policial feminina.



    Pedro Henrique e em Robson dos Santos, e, em seguida, foram em direção ao veículo. Nesse momento,nota-se que Layanne aproximou-se do SGT Márcio na lateral esquerda do carro e eles iniciaram umadiscussão. Pedro saiu do lado oposto e se colocou entre o SGT Márcio e Layanne. O SGT Anderson se pôsentre os dois: Pedro e o SGT Márcio. Seguiu-se alteração verbal entre eles até que Pedro deu as costas e saiandando, ocasião em que o SGT Márcio desferiu-lhe um soco no lado esquerdo do rosto.



    Na sequência das imagens, vê-se o SGT Anderson e o SGT Edcleiton tentando algemar Pedro na lateralesquerda do veículo, ocasião em que ele caiu no chão. Após resistência, Pedro se levantou e foi algemadoem pé.



    A guarnição feminina chegou pós a imobilização de Pedro e realizou a revista pessoal em Layanne, nãosendo encontrado nada ilícito em suas vestes.



    Observa-se que a versão apresentada pelo apelante e pelos componentes da guarnição de que não houveagressão encontra-se isolada em relação às demais provas dos autos, especialmente em relação à versãoapresentada pela vítima e demais testemunhas, além das imagens do vídeo (ID 25404092).



    Ao analisarmos as imagens presentes no vídeo, denota-se que a vítima encontrava-se com as mãos nacabeça no momento da agressão e ainda assim foi agredida (ID 25404092 – vídeo 4), confirmando-se assima palavra da vítima e das testemunhas Layane, Robson e Lorrane.



    O relato da vítima é bem coerente quando afirma que o policial disse-lhe para respeitá-lo, tendo elarespondido que era ela que não estava sendo respeitada, momento em que andava de costas e o policial lhedeu um tapa na nuca. Tal relato é condizente com o que disse Robson: “o acusado foi para cima do Pedro edeu um tapa no rosto dele”.



    Importante acrescentar que o relato de Layane coincide com o que disse a vítima e o Robson, pois, aindaque ela não tenha descrito o tapa, disse que Pedro foi agredido.



    Cabe destacar que, em que pese o Laudo de Exame de Corpo de Delito n. 04946/19 (ID 53885790 - pág.18) atestar lesões não compatíveis com o tapa captado na filmagem e relatado pelas testemunhas, hádescrição de “lesões de equimose na região lombar, escoriação tipo arrasto na região cervical e escoriaçõesna região torácica” compatíveis com a manobra de algemamento realizada por outros policiais que estavamno local.



    Assim, embora não constatado na perícia, o desferimento do tapa foi devidamente comprovado nos autos,seja pelos relatos da vítima e testemunhas, seja pelas filmagens, o que se revela atitude completamentedesproporcional e injustificável por parte do militar apelante.



    (...)



    Portanto correta a condenação do réu nas sanções do artigo 217 do Código Penal Militar"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente